Tribunal: TJDFT
Processo: 0711915-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711915-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI AGRAVADO: BANDEIRANTE COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RDJ Assessoria e Gestão Empresarial Eireli. contra o pronunciamento judicial que, nos autos do Processo n° 0719345-67.2022.8.07.0001, determinou a seguinte providência: “Defiro o requerimento formulado em ID: 150476292. Por conseguinte, oficiem-se às entidades perfiladas no referido petitório para que informem ao Juízo, preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de quinze (15) dias corridos, sobre a existência de contratos de prestações de serviços da executada (RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, inscrita no CNPJ n. 06.350.074/0001-34) com a Administração Pública, bem como se há créditos a receber provenientes dessas relações contratuais. Com a resposta, dê-se vista dos autos à parte credora para impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, no prazo de quinze (15) dias. Intime-se.” Discorre que, na origem, cuida-se de ação de Execução ajuizada pela ora Agravada contra a Agravante, por meio do qual postula a importância de R$ 29.002,77 (vinte e nove mil, dois reais e setenta e sete centavos), em razão de suposto descumprimento de obrigação decorrente de confissão de dívida. Afirma que a Agravada pretende com a expedição de ofícios penhorar a totalidade do faturamento da Agravante, o que impede a continuidade das suas atividades empresariais. Sustenta que a penhora do faturamento da empresa é medida excepcional, dada sua gravidade, sendo admitida somente quando devidamente justificada. Registra que a penhora dos recebíveis solicitada, equivale a 100% da receita bruta/faturamento da Agravante, que representa sua disponibilidade financeira integral, o acarretará, inevitavelmente, sua falência. Assevera que não é possível a constrição do faturamento, porquanto não foram esgotadas as diligências em busca de bens penhoráveis e que a penhora pretendida fere o princípio da menor onerosidade, visto que outros bens foram ofertados em garantia da execução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede que seja indeferido o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros da Agravante. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que de acordo com o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC/2015 estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448)". Na espécie, o ato judicial que determinou a expedição de ofícios às entidades perfiladas na petição Id. 150476292 dos autos de origem tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando qualquer modalidade de recurso. De fato, afere-se que, independentemente do nome que se dê ao ato processual, é importante observar que o pronunciamento judicial atacado constitui mero despacho ordinatório, pois não ostenta cunho decisório, de forma que não comporta recurso de qualquer natureza. É entendimento jurisprudencial pacífico neste egrégio Tribunal de Justiça de que o ato judicial que dá impulso a marcha processual não tem cunho decisório e, consequentemente, não comporta recurso de qualquer natureza. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇO. DEVER DAS PARTES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. A intimação da parte para apresentação do endereço atualizado não possui conteúdo decisório. 2.1. É dever das partes declinarem seus endereços residenciais ou profissionais onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva, nos termos do artigo 77, V, do Código de Processo Civil. 3. Não há falar em condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando o Magistrado simplesmente adverte da possibilidade de determinação de multa em caso de descumprimento da determinação judicial. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1411178, 07384064820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. SEM CUNHO DECISÓRIO. ATO JUDICIAL DESTINADO AO IMPULSO PROCESSUAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. 1. O ato jurisdicional que determina a parte apresentar documento não possui cunho decisório, consubstanciando-se, antes, em ato judicial destinado ao impulso processual, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC. 2. A hipótese de cabimento de agravo de instrumento, prevista no inciso VI do art. 1.015 do CPC, que trata de decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento requer que o ato combatido tenha cunho decisório. Assim, o despacho que somente intima a parte para apresentar documento não pode ser combatido por meio de agravo de instrumento. 3.Agravointerno conhecido e não provido. (Acórdão 1164589, 07205568320188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DESPACHO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 162, §§ 2o e 3o, ao tratar dos atos do juiz, define como interlocutória a decisão pela "qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente" e despacho como sendo "todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". Já o artigo 504 do mesmo diploma legal estabelece que "dos despachos não cabe recurso". 2. O impulso processual proferido por servidor, técnico judiciário, que não profere despacho ou decisão, intimando o recorrente para pagamento de custas finais não é um ato que, no curso do processo, resolve uma questão incidente, conforme determina o art. 162, § 2o, do CPC, constituindo, na verdade, mero ato impulsionador do feito, não se sujeitando, portanto, a recurso (artigo 504 do CPC), em virtude da ausência de caráter decisório. 3. Agravo regimental improvido. (Acórdão n.901378, 20150020208908AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 284) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE JUNTADA DA VERDADEIRA DECISÃO RECORRIDA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. ART. 504 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. I - O despacho "Expeçam-se ofícios, como requerido", sem qualquer referência à decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, não possui cunho decisório, razão pela qual não comporta recurso. II - É dever do agravante impugnar as razões da decisão recorrida. No caso, não infirmou a falta de juntada da verdadeira decisão agravada, logo o agravo regimental não merece prosperar. (Acórdão 128069, 20000020031383AGI, Relator: NÍVIO GERALDO GONÇALVES, Conselho da Magistratura, data de julgamento: 12/7/2000, publicado no DJU SEÇÃO 3: 7/8/2000. Pág.: 33) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora